Tribunal: STF
Processo: Rcl 89925
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Água e Esgoto do Ceara (CAGECE) alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0001131-60.2023.5.07.0009, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão do recurso ordinário:

No caso dos autos, é incontroverso (art. 341, caput, do CPC) que o empregado, ora reclamante, prestou serviços em prol da Administração Pública, durante todo o pacto laboral, através de empresa prestadora de serviços, ambas reclamadas.
A recorrente insiste que houve fiscalização durante toda a vigência do contrato, assim como a inexistência de culpa, de sua parte.
Ocorre que a prova documental anexada ao feito não demonstra ter havido fiscalização e acompanhamento suficientes, por parte da CAGECE, do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora, durante toda a duração do contrato.
A tomadora não comprovou, por exemplo, ter exigido ou extraído mensalmente ou por alguma periodicidade razoável a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Tal comprovação, exigida na fase de habilitação do procedimento licitatório, conforme art. 62, III, e 68, IV e V, da Lei nº 14.133/2021, já era exigência da lei anterior (art. 29, V, Lei 8.666/1993), deve ser renovada ao longo da execução do contrato administrativo, a fim de atender ao comando inserto no art. 92, XVI, do mesmo Diploma Legal (art. 55, XIII, da Lei 8.666/1993), acima transcrito.
Essa medida, que, como visto, decorre da prerrogativa de fiscalizar os contratos, prevista no art. 104, III, da Lei nº 14133/2021 e do "poder-dever" previsto no art. 117, do mesmo Diploma Legal, é salutar, pois permite verificar se a empresa prestadora mantinha sua saúde financeira e, principalmente, respeita os direitos trabalhistas de seus empregados.
Desse modo, o simples fato de não detectar as irregularidades somente aponta para duas hipóteses, a de que não houve fiscalização ou a de que a mesma foi ineficiente. Em qualquer deles, caracteriza-se conduta culposa.
E, ainda torna evidente que o prejuízo do empregado tem nexo causal direto com atitudes dos empregadores, não detectadas pela administração.
Assim, o descumprimento de tal dever de cautela, no caso, atrai a configuração da culpa "in vigilando" e autoriza a responsabilização subsidiária da Administração Pública, tomadora do serviço, por todas as verbas decorrentes da relação de trabalho mantida entre a parte reclamante e a primeira reclamada.
Pelo exposto, inarredável a conclusão de que a documentação acostada aos autos não cumpre o desiderato de comprovar uma fiscalização efetiva, tal como exige o art. 121, § 3º, incisos I a V, da Lei nº14.133/2021.
Reitere-se, desta feita, que a prova documental colacionada aos autos não tem o condão de cumprir o papel que a recorrente pretende, qual seja, de ter havido o implemento de medidas fiscalizatórias que se reputem razoáveis e efetivas, a ponto de evitar o prejuízo aos trabalhadores. Tanto é assim, que contra a prestadora ora reclamada, constavam incontáveis processos tramitando nesta Justiça Especializada, e/ou arquivados com dívida.
Assim, medidas salutares aptas a verificar se a empresa prestadora mantém sua saúde financeira e, principalmente, se respeita os direitos trabalhistas de seus empregados (comprovação do acompanhamento, por parte da tomadora, do adimplemento regular das obrigações pertinentes à prestadora), não foram regulamente observadas, mesmo o ordenamento jurídico expressamente lhe atribuindo esse dever, nos artigos da Lei nº14.133/2021, acima transcritos (artigos 58, III, e 67, § 1º, da Lei 8.666/93).
Vale ressaltar que a responsabilidade subsidiária abrange, inclusive, as penalidades aplicadas contra a primeira reclamada, inclusive a multa do art. 477, §8º, da CLT, assim como a multa fundiária, nos termos do entendimento já consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho no item VI da Súmula n. 331 ("A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação laboral").
Nesse cenário, inexistem, grosso modo, razões que infirmem o conteúdo decisório atacado, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada.
Nega-se provimento.

Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão denegatória do recurso de revista, o órgão reclamado adotou os seguintes fundamentos:

Nos termos do relatório, o tema principal abordado no agravo interno é a responsabilidade subsidiária da CAGECE, com foco na discussão sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.118 da Repercussão Geral do STF, a alegada inversão do ônus da prova e a suposta ausência de fiscalização da empresa contratada; no recurso de revista (objeto do agravo interno) é a responsabilidade subsidiária da CAGECE, questionando a legalidade da sua condenação com base na ausência de fiscalização e na aplicação da Súmula 331 do TST, bem como a interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e dos Temas de Repercussão Geral do STF (1.118 e 246).
A decisão agravada, ao analisar o Recurso de Revista, negou-lhe seguimento com fundamento no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. A decisão destacou que a controvérsia reside na responsabilização subsidiária da CAGECE e que o Tribunal Regional, ao condená-la, não se restringiu à simples inversão do ônus da prova, mas demonstrou, com base nos elementos fáticos e probatórios, a existência de omissão na fiscalização do contrato, em especial, no que diz respeito à verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.
A análise da decisão agravada demonstra que a fundamentação utilizada está em consonância com o entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, bem como com o Tema 1118 do Supremo Tribunal Federal (RE 760.931), que trata do ônus da prova em casos de conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços.
Em consonância com a tese firmada no Tema 1118 do STF, o acórdão, ao manter a responsabilidade subsidiária da CAGECE, observa os requisitos estabelecidos para a configuração da negligência por parte da Administração Pública. O Tema 1118 estabelece que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não se ampara exclusivamente na inversão do ônus da prova, mas exige a comprovação do comportamento negligente e do nexo causal. O Tema detalha situações que configuram negligência, como a inércia da Administração após notificação formal, a responsabilidade em garantir condições adequadas de trabalho, e o dever de exigir comprovação do capital social da contratada e do cumprimento das obrigações trabalhistas.
A ausência de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior, conforme a tese do Tema 1118, é medida fiscalizatória de comprovada eficácia. Essa ausência, em tese, demonstra a falta de diligência e, por conseguinte, pode ser interpretada como uma forma de "notificação formal" por "meio idôneo". Em outras palavras, a ausência da comprovação da quitação das obrigações trabalhistas sinaliza, de forma inequívoca, a ciência prévia da Administração Pública sobre o inadimplemento contratual.
A agravante, em suas razões, limita-se a reiterar os argumentos já analisados na decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, sem apresentar elementos novos que justifiquem a sua modificação. Ademais, a agravante não demonstra qualquer distinguishing, ou seja, não apresenta argumentos que evidenciem que o caso em apreço se distingue da situação fática analisada no Tema 1118 do STF. A simples reiteração dos argumentos anteriormente expendidos não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quando esta se alinha à tese firmada pelo STF no Tema 1118.
Ademais, a decisão de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do TST, de modo que não há que se falar em violação a dispositivos constitucionais ou legais.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto por Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE, mantendo, na íntegra, a decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista de sua autoria.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da entidade pública, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente